Tribunal: TCU
Processo: 005.839/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos pelo embargante em face de deliberação que deu provimento parcial a recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em convênio para realização de evento na municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examinam embargos de declaração opostos por José Luiz Rocha Peres, ex-prefeito do Município de Salmourão/SP, ao Acórdão 2005/2022-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal rejeitou embargos de declaração que haviam sido opostos pelo mesmo responsável contra o Acórdão 532/2022-TCU-Plenário , mediante o qual foi dado provimento parcial a recurso de revisão, afastada a penalidade de inabilitação e o débito imputados aos responsáveis, além de reduzido o valor da multa que lhes fora imposta, alterando-lhe o fundamento legal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos embargos de declaração opostos por José Luiz Rocha Peres para, no mérito, rejeitá-los; 9.2 notificar a embargante, o Município de Salmourão/SP, o Ministério do Turismo, a Procuradoria-Geral da República no Estado de São Paulo e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a respeito desta deliberação.